Tribunal: TJBA
Processo: 8130671-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130671-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: EDNALVA SACRAMENTO DE LIMA

Advogado(s)
:
ABDON JOSE DE OLIVEIRA MARMUND

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo fraude em empréstimo consignado contratado por consumidora idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a contratação de empréstimo consignado por pessoa idosa, seguida de transferência integral do valor no mesmo dia para terceiros, caracteriza falha na prestação de serviços bancários a ensejar responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. - A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias encontra-se consolidada no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ.
4 - A contratação de empréstimo no valor de R$ 15.454,06 por consumidora idosa com renda de R$ 1.412,00, seguida de transferência integral do valor no mesmo dia, caracteriza operação manifestamente atípica que demandava maior cautela da instituição financeira.
5 - A hipervulnerabilidade da consumidora (pessoa idosa com renda limitada) impunha ao banco maior rigor na análise da operação, configurando falha na prestação de serviços a ausência de medidas adequadas de segurança.
6 - Os danos morais restam configurados in re ipsa pela violação da dignidade da consumidora que teve seu benefício previdenciário comprometido. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 479/STJ; STJ, REsp nº 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de n.
81
30671-20
.202
4
.8.05.00
0
1
, em que figuram como apelante

BANCO FICSA
S/A.
e como apelada
EDNALVA SACRAMENTO DE LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07